Tribunal: TJES
Processo: 0022095-32.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022095-32.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE HONORIVAL ALVES RODRIGUES
APELADO: JOAO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022095-32.2014.8.08.0035

APELANTE:
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES

APELADOS:
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR E AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes (fls. 122/124-verso) os pedidos feitos na ação de primeiro grau, para anular o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, indeferindo o pedido de condenação por dano moral feito em desfavor de
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR e AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR.

Aduz o recorrente (fls. 134/159) que faz jus à assistência judiciária gratuita, devendo este mesmo benefício ser afastado quanto aos apelantes; que as provas dos autos são suficientes para comprovar o dano moral; e que a verba honorária deve ser suportada pelos recorridos.

Contrarrazões, às fls. 162/166, nas quais traz impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita do recorrente, além de pleitear pelo improvimento do recurso e a majoração da verba honorária.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 08.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes (fls. 122/124-verso) os pedidos feitos na ação de primeiro grau, para anular o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, indeferindo o pedido de condenação por dano moral feito em desfavor de
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR e AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR
.

Segundo sustenta o recorrente (fls. 134/159), faz jus à assistência judiciária gratuita, assim como este mesmo benefício deve ser afastado quanto aos apelantes; que as provas dos autos são suficientes para comprovar a existência do dano moral; e que a verba honorária deve ser suportada pelos recorridos.

Pois bem. Com relação à assistência judiciária, saliento que ambas as partes pleitearam a benesse em questão, sendo, quanto aos recorridos, deferida em sede de sentença. Já quanto ao recorrente, embora tenha pedido em sede de memoriais escritos, o pedido não foi objeto de exame pelo MM. Juiz
a quo
.

Dito isso, e indo direto ao enfrentamento da questão, constato que ambas as partes, pessoas físicas, pediram a concessão do benefício, de modo que deve prevalecer a presunção de veracidade estatuída no § 3º, do art. 99, do CPC.

Friso que a documentação carreada às fls. 113/117 não é suficiente, por si só, para promover uma alteração substancial no quadro fático e afastar a citada presunção legal.

Por essa razão, entendo por bem em conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, da mesma forma que não vejo motivos para rever a mesma benesse concedida aos apelados em primeiro grau.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, vejo que não merece prosperar o pleito do apelante.

No caso, a pretensão do recorrente reside no fato de ter sido a promessa de compra e venda de imóvel eivada “
por dolo e que a parte requerida silenciou-se quanto ao fato da impossibilidade de construção na área adquirida, se negando a entregar as chaves
”.

É certo que o desfazimento do negócio jurídico traz para as partes sentimentos indesejados, como a dor, o aborrecimento, o sofrimento e a frustração. Todavia, isso por si só, não dá ensejo ao abalo de ordem moral.

Vale salientar que os direitos da personalidade se distinguem dos direitos de ordem patrimonial por não terem conteúdo econômico imediato e não se destacarem da pessoa de seu titular. São inerentes à pessoa humana, estando a ela ligados de maneira perpétua.

Assim, o dano moral é uma afronta aos direitos da personalidade previstos no art. 5º da Constituição Federal, arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

No caso, não é possível vislumbrar que a conduta dos recorridos tenha ocasionado, de forma direta, lesão à honra do recorrente, pois, o que se vê da sentença recorrida é que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel que, diante da existência de omissão dolosa por parte dos apelados quanto a informações relevantes sobre o terreno, culminou por ser anulado pelo MM. Juiz
a quo
.

Destarte, o fato de o contrato de promessa de compra e venda de imóvel ter sido anulado pela existência de omissão dolosa, não torna patente, por si só, a existência do abalo moral. Tal se mostraria presente na hipótese de se demonstrar a existência de circunstância peculiar, o que não é o caso.

Não desconsidero que tal situação tenha causado no recorrente sentimentos como desapontamento, frustração, raiva ou mesmo dor. Contudo, não se pode confundir a existência destes elementos eminentemente subjetivos, com a concepção jurídica do que vem a ser o dano moral.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 4. O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5. Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente,
não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um
. [...] (REsp nº 1.406.245/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 10/2/2021 - grifei).

[...] 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende
inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 2.009.274/DF, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, DJe 17/6/2022 - grifei).

[...] 8. Na linha da jurisprudência deste Tribunal,
o aborrecimento inerente ao descumprimento de obrigações contratuais não gera, por si só, dano moral indenizável
. [...] (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 790.903/RJ, Relª. Minª.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, DJe 10/2/2014 - destaquei).

Por fim, não restando alteradas as conclusões alcançadas pela sentença
a quo
, não há que se falar em alteração das verbas sucumbenciais.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022095-32.2014.8.08.0035

APELANTE:
JOSÉ HONORIVAL ALVES RODRIGUES

APELADOS:
JOÃO MANOEL AZEVEDO DE AGUIAR E AUREA SÔNIA LEÃO DE AGUIAR

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO LEGAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ANULAÇÃO – OMISSÃO DOLOSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com relação à assistência judiciária gratuita, por serem ambas as partes pessoas físicas e mesmo diante da documentação carreada aos autos, deve prevalecer a presunção de veracidade estatuída no § 3º, do art. 99, do CPC.

2. Ainda que o contrato de promessa de compra e venda de um imóvel tenha sido anulado diante da existência de omissão dolosa por parte dos apelados quanto a informações relevantes sobre o terreno e mesmo que tal fato tenha causado no recorrente sentimentos como desapontamento, frustração, raiva ou mesmo dor, não se pode confundir a existência destes elementos eminentemente subjetivos, com a concepção jurídica do que vem a ser o dano moral.

3. Não alteradas as conclusões alcançadas pela sentença
a quo
, não há que se falar em alteração das verbas sucumbenciais.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.